Tribunal: TJMT
Processo: 1025283-54.2025.8.11.0000
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025283-54.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), CARLOS BRITO DE OLIVEIRA - CPF: 606.810.453-29 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal.
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Descumprimento de medidas cautelares e fuga do distrito da culpa. Ordem denegada.

I. Caso em exame:

1.
Habeas Corpus
impetrado contra decisão que converteu prisão em flagrante em preventiva, fundamentada na garantia da instrução criminal e da regular aplicação da lei penal, em razão do descumprimento de medidas cautelares diversas anteriores e fuga do distrito da culpa.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a legalidade da fundamentação da prisão preventiva; e (
ii
) a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir:

3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da instrução criminal e da regular aplicação da lei penal, evidenciada pelo descumprimento das medidas cautelares, prática de novo crime durante a liberdade concedida pelo Juízo
a quo
.

4. O paciente evadiu do distrito da culpa após ser colocado em liberdade sob a obrigação de cumprimento de medidas cautelares anteriores, as quais também foram descumpridas.

5. O princípio da contemporaneidade é medido em relação aos motivos da segregação cautelar e não ao momento da prática delitiva em si, de modo que é possível a decretação da prisão preventiva quando contemporâneos ou perenes os motivos de sua decretação, ainda que o crime haja ocorrido há lapso temporal longínquo.

IV. Dispositivo e tese:

6. Ordem de
Habeas Corpus
denegada.

Teses de julgamento: “1. A fuga do distrito da culpa e o descumprimento de medidas cautelares anteriores justificam a decretação da prisão preventiva como meio de acautelar a instrução criminal e a regular aplicação da lei penal. 2. A contemporaneidade da prisão preventiva é medida em relação ao momento dos pressupostos da prisão preventiva e não ao cometimento do crime em si”.

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 282, § 6º, 312 e 313, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF,
AgR
no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma,
DJe
11/2/2021
; STJ,
AgRg
no HC n. 568.658/SP, relator Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020,
DJe
13/8/2020,
AgRg
no RHC n. 203.592/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de
CARLOS BRITO DE OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara da Comarca de Sinop/MT.

Contextualizando a impetração, aduz a i. Defensora que o paciente foi preso em virtude d
o cumprimento do
mandado de prisão preventiva

oriundo dos autos n
.
1004092-10.2025.8.11.0015
,
em razão do descumprimento das

condições estabelecidas pelo Juízo Plantonista, posto que não houve o comparecimento mensal em Juízo para justificar suas atividades, tal como deixou de manter seu endereço atualizado
.

Consta no ID.
138816406
que foi
determinada a notificação do acusado por edital
;
n
o ID
166617348

(autos de origem)
, o Ministério Público Estadual requereu a decretação da prisão preventiva do acusado com intuito de assegurar a aplicação penal, bem como a nomeação da Defensoria Públicapara apresentar defesa prévia em favor do
paciente
, diante da sua não localização.

(ID.
141149549
- autos de origem).

O impetrante sustenta

constrangimento ilegal propriamente dito,
sob o fundamento de
que o decreto segregatício carece de fundamentação idônea,
eis que
não se fazem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, visto que embasada em presunções genéricas quanto à suposta fuga do paciente, o qual, na realidade, se apresentou voluntariamente à autoridade policial, ao tentar registrar boletim de ocorrência pela perda de documentos.

Ressalta que o paciente possui residência fixa, ocupação lícita como garimpeiro e é réu primário, inexistindo fatos recentes que demonstrem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Outrossim, à vista da generalidade da fundamentação expendida, sustenta que as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP se apresentariam suficientes e mais adequadas à hipótese dos autos.

Pautado nesses fundamentos
argumentos, requer a concessão em definitivo da ordem de
Habeas Corpus
para
substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas
(
ID.

303046896
).

Documentação juntada (
ID
.

303046897
e
303046898
).

O pedido liminar foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
.

303861874
.

As informações
prestadas pelo Juízo
a quo
(
ID.

3
08062391
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
Jorge
d
a Costa Lana
, manifesta-se pela denegação da ordem (
ID.
308415396
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

Extrai-se dos autos
(
AuPrFl
n.º 1002587-81.2022.8.11.0015
)
, que
o paciente foi preso em flagrante no dia 26/02/2022 pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e, após audiência de custódia, foi colocado em liberdade mediante cumprimento das seguintes cautelares diversas da prisão:

“[...]
I. Comparecer
mensalmente
em juízo, mediante petição formulada por advogado, instruída com documentos comprobatórios de endereço residencial e atividade laboral (trabalho), não bastando mera alegação verbal. No mesmo ato de comparecimento, deve informar e/ou atualizar seu número de telefone móvel (celular) e endereço eletrônico [e-mail, redes sociais (
facebook
e
instragram
), etc.], informando ao Juízo, imediatamente, qualquer alteração de endereço ou dados de contato;

II. Não frequentar lugares com aglomerações de pessoas, a não ser as religiosas, devendo, ainda, se abster de frequentar bares, casas de jogos, botequins, prostíbulos e outros lugares onde haja ampla difusão e consumo de bebidas alcoólicas ou outras drogas lícitas ou ilícitas;

III.
Não
ausentar-se
da Comarca de Sinop, sem prévia autorização do Juízo;

IV.
Recolhimento domiciliar
no período noturno, em
todos os dias da semana
,
entre as 21:00 e 05:00 horas
;

Expeça-se
alvará de soltura e liberte-se
Carlos Brito de Oliveira,
qualificado nos autos,
se por outro motivo não deva permanecer preso
, advertindo-o das obrigações impostas e das consequências do descumprimento de alguma delas, devendo informar, no ato da soltura, o endereço e telefone para as futuras
intimações.
[...]
”
(
ID.
77982640
-
AuPrFl
n.º 1002587-81.2022.8.11.0015)
.

Posteriormente, o paciente foi
denunciado como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, denúncia esta que foi recebida pela autoridade apontada como coatora, a qual determinou a notificação do paciente
(ID.
81349686
–
autos
de origem
n.

1004092-10.2022.8.11.0015
).

Em 01/02/2023
foi certificado pelo oficial de justiça que não houve cumprimento do mandado de notificação do paciente
CARLOS BRITO DE OLIVEIRA
,

haja vista ser pessoa desconhecida, conforme informação prestada pelo senhor
SEBASTIÃO VIEIRA DO PRADO
, atual morador e proprietário do imóvel há aproximadamente 02 (dois) anos
(ID.

108758668
– autos de origem n.

1004092-10.2022.8.11.0015
).

Após, manifestação do Ministério Público
Estadual
,
o Juízo
a quo

def
eriu o pedido de
notificação via edital,

para oferecer defesa prévia, por escrito, em 10 (dez) dias
(ID
.

138816406
– autos de origem n.

1004092-10.2022.8.11.0015
).

Em 04/09/2024
, o Ministério Público Estadual
requer
eu
a decretação da prisão preventiva do
paciente
Carlos Brito de Oliveira para assegurar a futura aplicação da lei, nos termos do art. 312, 313, inc. I, do Código de Processo Penal
(ID
.
168009151
-
autos
de origem n.

1004092-10.2022.8.11.0015
).

No caso em apreço,
o Juízo
a quo
decretou a
prisão
preventiva
do paciente

CARLOS BRITO DE OLIVEIRA
,
por se encontrar em local incerto e não sabido, fundamentando-a
nos seguintes termos:

“[...]

Quanto ao pedido de decretação da prisão preventiva, formulado pelo Ministério Público, o pleito merece acolhida
.

Os indícios de autoria e materialidade do delito estão
apoiadas
em elementos de provas constantes no inquérito policial, mormente nos depoimentos das testemunhas.

Em relação aos fundamentos da prisão preventiva, também estão presentes nos autos.
O acusado encontra-se atualmente em lugar incerto e não sabido, fato que prejudica a regular instrução do feito e inviabiliza a futura aplicação da lei penal, revelando ainda que ele pretende se subtrair aos efeitos de eventual condenação.

Tal fato,
de per si
, já emprestam motivação idônea ao decreto de prisão cautelar porque faz-se necessário agora assegurar a garantia a aplicação da lei penal.

A conveniência da instrução criminal diz com “
motivo resultante da garantia de existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é que a instrução criminal seja realizada de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas
sobretudo do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, visando a perturbação do desenvolvimento da instrução criminal, que compreende a colheita de prova de um modo geral, é motivo a ensejar a prisão preventiva
[1]
”

NUCCI, Guilherme de Souza. Código de processo penal comentado – 3ª edição – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 567.

Eis o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes provas da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. In
casu
, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o crime de estupro de vulnerável teria sido praticado pelo agravante, de forma reiterada e contumaz, contra sua filha e suas duas netas. Além disso, a prisão cautelar encontra-se motivada também na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, haja vista que o agravante teria fugido do distrito da culpa, permanecendo, desde então, em local incerto e não sabido, mesmo ciente da existência de decreto prisional em seu desfavor. Ademais, a custódia preventiva está fundamentadamente amparada na conveniência da instrução criminal, porquanto o agravante teria ameaçado testemunhas. 3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa, a condição de foragido e a ameaça às testemunhas indicam que a ordem pública, a aplicação da lei penal e a instrução criminal não estariam acauteladas com a soltura do agravante. 4. O fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva 5. Conquanto seja notória a gravidade da ampla disseminação do novo coronavírus no Brasil, o acórdão atacado está em consonância com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, na medida em que afirmou que, apesar de o agravante integrar o grupo de risco, não houve comprovação de que está em situação de especial vulnerabilidade. Ademais, também não há evidências de que, dentro do estabelecimento prisional, não terá atendimento e proteção adequados, mesmo porque sequer houve o cumprimento do decreto preventivo dada a sua condição de foragido. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no RHC: 154074 MG 2021/0298900-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 07/12/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/12/2021)

De igual maneira, colhe-se julgado do Tribunal de Justiça do Mato
Grosso:

HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – 1) PRETENDIDA REVOGAÇÃO COM OU SEM SUBSTITUIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319, CPP) - IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE PARA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL BEM DEMONSTRADA – GRAVIDADE DA CONDUTA E FUGA DO DISTRITO DA CULPA – MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO – 2) INEXISTÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - IMPERTINÊNCIA – RÉU FORAGIDO – PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO – ÉDITO PRISIONAL DEVIDAMENTE MOTIVADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA, EM SINTONIA COM O PARECER DA D. PGJ. 1 – Nos termos do Enunciado n. 26, TCCR/MT, “A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal.” Na hipótese, o paciente está foragido desde o início das investigações (ano de 2020), motivo suficiente a embasar a manutenção da custódia cautelar, ordenada para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, não se mostrando suficiente, neste momento, a substituição da cautela por outras diversas da prisão. 2 - Se os requisitos da prisão cautelar ainda persistem, não há falar em inexistência de contemporaneidade, em especial diante da situação aqui apresentada, em que o decreto prisional não foi cumprido, pois, até a presente data, o paciente ainda está em local incerto ou não sabido. De mais a mais, “eventuais predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação do decreto preventivo, eis que presente os requisitos autorizadores da custódia cautelar.” (Enunciado Orientativo n. 43 do TJMT) (N.U 1006511-77.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/05/2024,
Publicado
no DJE 09/05/2024)

A propósito, Fernando Capez preconiza:

Se o acusado ou indiciado não tem residência fixa, ocupação lícita, nada, enfim, que o radique no distrito da culpa, há um sério risco para a eficácia da futura decisão se ele permanecer solto até o final do processo
(CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal. 31ª ed. São Paulo: Saraiva jur. 2024, 520 p.).

Em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado ao acusado
[2]

(RSE 89420/2017, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/01/2018,
Publicado
no DJE
01/02/2018
).
.

É de conhecimento público e notório que atualmente o tráfico de drogas é o principal e mais perigoso combustível para as demais práticas delitivas.

O traficante de drogas não somente possibilita a consecução de vários delitos patrimoniais – praticados por indivíduos desprovidos de meios para a aquisição de entorpecentes e que, em razão do vício, buscam de qualquer maneira a obtenção de fundos – quanto também é, direta ou indiretamente, o causador de vários delitos violentos, mormente aqueles motivados pelo não pagamento de drogas e decorrentes de discussões tanto quanto à responsabilidade pelos pontos de venda quanto aos valores obtidos com tal ilícita atividade.

É certo que o traficante de drogas não pode valer-se dos meios juridicamente legítimos postos a sua disposição para cobrar suas dívidas, situação da qual se pode inferir que
utiliza-se
ele dos meios ilegais, quiçá violentos.

Nesse viés, não podemos olvidar também que a questão das drogas há muito deixou de ser uma discussão pontual, permeada somente no que se refere à equação traficante/viciado/polícia, passando a ser hodiernamente uma questão de saúde pública, já que notoriamente a difusão indiscriminada do uso de drogas tornou-se uma verdadeira epidemia.

Ao Poder Judiciário, na condição de guardião dos direitos fundamentais, cabe a tarefa de também resguardar a paz social e, em sendo necessário, inclusive, usar da excepcional medida de segregamento cautelar.

Nesse contexto, com a melhor doutrina, o fundamento da ordem pública dirige-se à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não aprisionamento de autores de crime que causassem intranquilidade social.

Nessa toada, a jurisprudência tem se inclinado pelo entendimento da noção de ordem pública como risco ponderável de repetição da ação delituosa objeto do processo, acompanhado do exame acerca da gravidade do fato e da sua repercussão.

Também, a Lei n° 12.403/2011 parece ter aceitado essa realidade, prevendo
alguma s
hipóteses de decretação de medidas cautelares para evitar a prática de infrações penais (CPP, 282, I e 319)
[3]

(Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência/ Eugênio Pacelli de Oliveira, Douglas Fischer – 4ª edição. São Paulo: Atlas, 2012, p. 627).

Não é demasia deixar assente: presentes os requisitos que autorizariam a decretação da prisão preventiva (como aqui acontece), não há que se falar em liberdade e nem outra cautelar diversa da prisão.

Por derradeiro, também inaplicável ao caso a regra da homogeneidade da prisão cautelar porque, além de presente fundamento da preventiva, no caso vertente não está excluída, por inteiro, a possibilidade de fixação do regime fechado.

Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PROTEÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime
revestese
de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime. 2. Caso em que a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal para garantia da ordem pública em razão da periculosidade social do recorrente, evidenciada pelas circunstâncias concretas extraídas do flagrante - apreensão de 6.095,3g de maconha, balança de precisão,
aparelhos celular
, além de outros apetrechos relacionados à traficância. 3. As condições subjetivas favoráveis do recorrente, por si sós, não obstam a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.
5. A prisão do recorrente não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de ser primário não lhe garante a aplicação da pena mínima cominada aos delitos a ele imputados. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado.
6. Recurso desprovido. (RHC 114.853/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019,
DJe
04/10/2019).

Posto isso, considerando a materialidade do crime e provas suficientes da autoria por parte do acusado, bem como sendo por conveniência da instrução criminal e para garantir a futura aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP, em consonância com o parecer ministerial,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
do denunciado
CARLOS BRITO DE OLIVEIRA.

EXPEÇA-SE
mandado de prisão, devendo proceder ao seu cadastramento no BNMP/CNJ.

Realizada a prisão, deverá o acusado ser conduzido imediatamente à Autoridade Judicial para realização da audiência de custódia, em observância ao Provimento TJMT/CM nº 11 de 21/05/2024, bem como da Resolução 213/CNJ.

Por fim,
NOMEIO
o Defensor Público atuante nesta Vara Especializada para exercer a defesa do(a)(s) acusado(a)(s), devendo
para tanto, com fulcro no art. 55, § 3°, da Lei de Drogas
[4]
, ser aberta vista para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar defesa.

Intimem-se.

Cumpra-se.
” (ID.

141149549
- autos de origem n.

1004092-10.2022.8.11.0015
)
negritei.

Na petição inicial o impetrante
sustenta:
a)

constrangimento ilegal posto que o decreto segregatício carece de fundamentação idônea;
b)

ausência
da presen
ça
dos requisitos do art. 312 do CPP, visto que a decisão embasa presunções genéricas;
c)
qualificação favoráveis do paciente (residência fixa, ocupação lícita e primariedade)
, inexistindo fatos recentes que demonstrem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal
e;
d
)
possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas
(
ID.

303046896
).

Entretanto, não assiste razão ao impetrante
.

Nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal,
a prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal
, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
(grifos meus).

Conforme consignado pelo d. Procurador de Justiça
Jorge da Costa Lana
:

“
[...]
Na sequência, o paciente foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, denúncia esta que foi recebida pela autoridade apontada como coatora, a qual determinou a notificação do paciente.

(...)

Portanto, ao contrário do que dispõe o impetrante, a segregação do paciente está devidamente fundamentada. Pois, ainda que a fundamentação seja genérica quanto a necessidade de garantia da ordem pública,
a prisão preventiva do paciente é necessária para

assegurar a aplicação da Lei Penal e para conveniência da instrução criminal, visto que descumpriu as medidas cautelares fixadas pelo juízo
.

Destaca-se ainda que a permanência do paciente em lugar incerto e não sabido demonstra a contemporaneidade que justifica a decretação da medida extrema
. Nesse sentido:

“(...) Ao contrário do que sustenta o impetrante, verifica-se a necessidade da custódia preventiva do paciente para resguardar a ordem pública e aplicação da lei penal, eis que as medidas cautelares impostas anteriormente demonstraram insuficientes ao presente caso, eis que rompeu o equipamento do monitoramento eletrônico e permaneceu em lugar incerto e não sabido. No que diz respeito à contemporaneidade da prisão do paciente, como se sabe, esta é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos da prisão preventiva preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal. Predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente os requisitos autorizadores da custódia cautelar.” (N.U 1022589-83.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023,
Publicado
no DJE 10/11/2023)
Outrossim, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão está evidenciada pelo descumprimento do paciente, que mesmo ciente das condições impostas, deixou de cumpri-las.

(
ID.
308415396
).

N
egritei

A meu ver, as informações
trazidas pelo
Parquet

acerca da
transgressão às
medidas cautelares
anteriormente impostas
,
após

a concessão em
audiência de custódia
e a colocação d
o paciente em liberdade
(
que mesmo ciente das condições impostas, deixou de cumpri-las
)

são suficientes para justificar a manutenção da prisão preventiva e a inviabilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
.

"É pacífico o entendimento desta Corte que a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal
"

(STJ,
AgRg
no HC n. 568.658/SP, relator Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020,
DJe
13/8/2020).

“
O descumprimento das medidas cautelares alternativas e a condição de foragido do acusado justifica a manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal
". [...] (STJ,
AgRg
no RHC n. 203.592/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.)

Acerca da contemporaneidade,
"[...]
a Suprema Corte entende que diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (
ii
) à ordem econômica, (
iii
) da conveniência da instrução ou, ainda, (
iv
) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal
(STF,
AgR
no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma,
DJe

11/2/2021).

Assim, a segregação cautel
ar do paciente
CARLOS BRITO DE OLIVEIRA

mostra-se necessária para
acautelar
a
instrução criminal e regular
aplicação
da lei penal

(art. 312, CPP)
, a qual persiste por força da manutenção do estado de fuga e do descumprimento das cautelares
,
não havendo falar em afronta ao princípio da contemporaneidade,
sendo
igualmente
inviável a substituição por medidas cautelares diversas da prisão
(art. 319, CPP)
, em razão do risco
concreto
de
novo descumprimento.

Com essas considerações, em consonância com parecer ministerial,
DENEGO
a ordem vindicada.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025